Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710559-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA, PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO PACIENTE: WILLIAN GABRIEL SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 25.2,24, pelo crime do art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14 do CP (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), teve a prisão convertida em preventiva em 26.2.24, como garantia da ordem pública (ID 56991947, p. 2/4). Sustentam os impetrantes que a prisão preventiva foi decretada em decorrência de suposta reiteração delitiva do paciente. Não obstante, sobreveio acórdão que absolveu o paciente do crime de estupro de vulnerável a que condenado por sentença, demonstrando que o paciente não é contumaz na prática de crimes. Mesmo diante do fato novo, a prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem. Alegam, ainda, que a reincidência não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Medidas diversas da prisão são suficientes. E os delitos cometidos pelo paciente não são contemporâneos ao crime de furto, de forma que não restou demonstrada a periculosidade do paciente a justificar a prisão preventiva. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas (ID 56991945, p. 7). Policiais condutores da prisão em flagrante afirmaram, na delegacia, que avisados sobre o crime de furto em creche. Ao chegarem ao local, havia produtos de gênero alimentício na área externa da creche e sinais de arrombamento nas portas. O paciente - que aparentava estar sob efeito de entorpecentes - foi preso quando tentava fugir pelos fundos do lote(ID 187705386 da ação penal n. 0705658-46.2024). A diretora da creche, na delegacia, disse que o sistema de monitoramento da creche foi acionado e, em consequência, avisou à polícia. No local, verificou que o paciente tentou subtrair produtos de gênero alimentício, sendo preso quando tentava fugir. Havia sinais de arrombamento no local (ID 187705386 da ação penal). O paciente não foi ouvido em razão de seu estado de entorpecimento (ID 187705386 da ação penal). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). O paciente registra três condenações transitadas em julgado por roubo circunstanciado, corrupção de menores e furto (IDs 56997483, p. 1/2, 56997485, p. 1/3, 56997489). E cometeu crime durante o cumprimento de pena em regime aberto de crime anterior. A absolvição pelo crime de estupro de vulnerável - ação penal citada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva - não afasta a reiteração delitiva. Subsistem fundamentos que indicam que, se solto, voltará a cometer novos crimes. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...)Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES